Tribunal: TJSP
Processo: 1001539-97.2019.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Responsabilidade civil – Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Cartão de crédito consignado - RMC – Danos morais.

É exigível a dívida atinente a cartão de crédito consignado, cuja contratação é incontroversa, tendo havido efetiva disponibilidade de crédito e a utilização para saque. Dever indenizatório não configurado.

Ação improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000869873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001539-
97.2019.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante JOAQUIM
ANTONIO DE SOUZA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: estendido o
julgamento, por maioria de votos negar provimento ao recurso, relatando o acórdão o
segundo desembargador e declarando voto o relator sorteado, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), vencedor, ADEMIR BENEDITO, vencido, VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR, MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de outubro de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 45733
Apelação no: 1001539-97.2019.8.26.0040
Comarca: Américo Brasilense
Apelante: Joaquim Antônio de Souza Filho (justiça gratuita)
Apelado: Banco BMG S.A.
Responsabilidade civil Declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenizatória Cartão de crédito consignado - RMC
Danos morais.
É exigível a dívida atinente a cartão de crédito consignado, cuja
contratação
é
incontroversa,
tendo
havido
efetiva
disponibilidade de crédito e a utilização para saque. Dever
indenizatório não configurado.
Ação improcedente. Recurso desprovido.
Adota-se o relatório do ilustre Relator sorteado:
“Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais.
Pela r. sentença de fls. 155/156, cujo relatório se adota, o
feito foi julgado improcedente, condenando-se o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% do valor da causa, observada a gratuidade processual.
Inconformado, apela o requerente (fls. 158/179). Diz nunca
ter solicitado a modalidade de crédito contratada. Aduz que a atuação do réu é
ilegal ao lhe impor venda casada de cartão de crédito com empréstimo de
reserva de margem consignável e viola as regras consumeristas. Sustenta a
ocorrência de violação objetiva do direito à informação. Colaciona
jurisprudência que entende aplicável à hipótese e pede provimento ao recurso,
para a total procedência da demanda.
Recurso tempestivo, isento de preparo, com contrarrazões.”
É o relatório.
O autor alegou que, ao buscar perante o banco réu a
celebração de contrato de empréstimo consignado comum, foi vítima de
fraude, haja vista a contratação final de produto diverso do pretendido, isto é,
um cartão de crédito com reserva de margem consignável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Informou que esse cartão não foi solicitado e que a reserva
para pagamento não foi autorizada, apontando a ausência de informação clara
e precisa dos produtos e serviços oferecidos pelo réu e a existência de venda
casada.
Postulou a declaração de nulidade do contrato de
empréstimo via cartão de crédito com RMC, a repetição das importâncias
descontadas e a indenização por danos morais.
Em contestação, o réu esclareceu que as partes celebraram
contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Informou,
outrossim, que foi efetuada transferência bancária ao autor no importe de R$
1.287,00 (hum mil, duzentos e oitenta e sete reais) no momento da celebração
e que, em se tratando de cartão de crédito consignado, o requerente sofreu
descontos relativos aos valores mínimos das faturas em seu benefício
previdenciário, pagando o restante da fatura mediante boletos (pág. 111/135).
Sobreveio a r. sentença de improcedência, adotando-se,
entre outros fundamentos, os seguintes:
“2. Ante a documentação e alegações das partes, restou
incontroverso que houve adesão ao cartão de crédito consignado do Banco
BMG S.A. com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, e
a realização de saques mediante a utilização do cartão de crédito consignado
(fls. 101/109).
3. Ainda que se trate de contrato de adesão, não há o que
se falar em ausência de contratação ou mesmo erro de consentimento, posto
que o autor não nega ter tomado o empréstimo nem a utilização da quantia a
ele disponibilizada.
Por outro lado, não passa despercebido que o contrato de
crédito bancário em questão prevê em suas cláusulas a autorização para
desconto em folha de benefícios e reserva de margem consignável, para que o
réu proceda ao desconto mensal na remuneração da parte autora, para o
pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão,
inexistindo, ainda, qualquer previsão de quantidade de parcelas fixas a serem
pagas ou o valor destas.
Não há, pois, como acolher a alegação da parte autora de
que acreditou estar contratando empréstimos para pagamento de parcelas
fixas consignadas junto ao seu benefício previdenciário, porque sequer existe
previsão de quantidade ou valor de parcelas no contrato.
Portanto, a reserva de margem consignável é lícita e os
valores impugnados pelo demandante são devidos, posto que livre e
legalmente contratados, não havendo falar em cessão de descontos.” (pág.
156)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irresignado, o autor apelou. Todavia, como se verá a seguir,
as razões recursais não demonstram o desacerto do julgado.
De início, ressalta-se que o Cartão de Crédito Consignado e
a instituição de Reserva de Margem Consignada foram positivados pela
Medida Provisória no 681/15, posteriormente convolada na Lei no 13.172/2015,
que alterou a Lei 10.820/03, dispondo, em seu artigo 6o, o seguinte:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do
Seguro Social INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar,
de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam
seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos
em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as
normas editadas pelo INSS”.
Segundo o contrato de cartão de crédito consignado, o
pagamento do valor mínimo da fatura ocorre em folha de pagamento, com a
finalidade de evitar-se a inadimplência.
Nos demais aspectos, entretanto, o cartão é igual ao
convencional, ou seja, o titular recebe mensalmente a fatura para pagamento e
pode escolher pagar somente aquele mínimo, um valor intermediário ou o total
da fatura. Entretanto, postergando o pagamento do restante para o mês
seguinte, há cobrança de juros.
Esse cartão possui um limite de compras definido pelo
banco emissor, o qual é reduzido até se tornar insuficiente, quando novas
compras são negadas, sendo que o pagamento da fatura libera o limite para
nova utilização.
No caso, a prova coligida não respalda a alegação do autor
quanto à existência de abusividade na prática comercial do réu.
Isso porque, não obstante ele tenha convenientemente
negado a solicitação do serviço, o réu apresentou “Termo de Adesão Cartão
de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento” e “Cédula de Crédito Bancário ('CCB') Contratação de Saque
Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”
(pág. 101/104), contratos que deram margem aos descontos impugnados.
Além disso, as principais características da operação (valor
disponibilizado e encargos cobrados) foram expressamente informadas nos
documentos firmados pelo autor.
Houve, igualmente, negativa de utilização do cartão para
saque.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, há na cédula de crédito firmada a seguinte
descrição:
“Tipo de operação de crédito: Crédito Pessoal oriundo de
saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo BMG,
de titularidade do EMITENTE, conforme informações abaixo:” (pág. 104).
Não bastasse, há prova da efetiva disponibilização do
numerário mediante TED (pág. 110).
Diante desse contexto, a improcedência da ação é medida
de rigor.
Por derradeiro, majoram-se os honorários advocatícios
majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da justiça.
Ante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Segundo Desembargador e
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51521
Apelação Cível no 1001539-97.2019.8.26.0040
Comarca: Américo Brasiliense
Apelante: Joaquim Antonio de Souza Filho
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da d. Turma
Julgadora, pois entendo que os pedidos são parcialmente
procedentes.
Inicialmente, para inteira compreensão da
questão aqui debatida, faz-se necessário discorrer a
respeito das diferenças entre o empréstimo consignado e o
cartão de crédito consignado.
O empréstimo consignado nada mais é do que
um contrato de mútuo feneratício, ou seja, um empréstimo
de dinheiro no qual as parcelas da dívida são descontadas
diretamente no benefício previdenciário, ou em folha de
pagamento do servidor público mutuário. Considerando-se a
baixa
inadimplência,
justamente
em
razão
do
seguro
mecanismo de pagamento, os juros são bem mais baixos do
que nas demais modalidades de concessão de crédito
bancário.
Já o cartão de crédito consignado é um meio
que possibilita o pagamento à vista ou parcelado de
produtos e serviços, e tem como finalidade a promoção do
consumo, haja vista que facilita as operações de compra,
por permitir a aquisição de bens mediante a utilização de
um limite de crédito previamente disponibilizado pela
administradora do cartão. No sistema consignado, parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da fatura é descontado diretamente do benefício
previdenciário (ou folha de pagamento), e o restante da
dívida deve ser pago por meio de boleto enviado aos
respectivos titulares.
A grande vantagem do cartão de crédito é a
ausência do pagamento de taxas quando de sua utilização.
Seu portador realiza a compra de produtos e serviços,
utilizando-se do limite de crédito disponível, e faz o
pagamento da fatura na data de vencimento previamente
estipulada, sem pagar qualquer acréscimo por isso. O
pagamento de taxas somente ocorre se o titular não possuir
o numerário suficiente para pagamento integral da fatura
na data estabelecida, ou se sacar quantia em dinheiro de
seu limite disponível.
Em geral, tem-se que as taxas de juros no
cartão de crédito consignado são cerca de 50% mais altas
que aquelas cobradas no empréstimo consignado.
Pois bem.
O autor, aposentado pelo INSS, sustenta que
nunca teve intenção de contratar empréstimo com margem
consignada em cartão de crédito.
Em sua contestação, o réu afirma que o
empréstimo foi contratado na modalidade “cartão de crédito
consignado”, juntando aos autos Termo de Adesão Cartão de
Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento (fls. 101/104), devidamente assinado pela parte
autora em 09/05/2018, sendo que, em princípio não haveria,
em tese, ilegalidade na contratação da Reserva de Margem
Consignável RMC.
Apresentou,
ainda,
comprovante
de
transferência bancária feita ao autor da quantia de R$
1.287,00 (fls. 110).
Veja-se que é incontroversa a contratação do
“empréstimo” e a utilização dos valores pelo requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Formalmente, o contrato está em ordem.
E é nessa aparência de licitude que o
estabelecimento bancário ludibria o aposentado/pensionista
do INSS a pagar um empréstimo vitalício, pois o débito
nunca será quitado. E mais, o valor nominal da dívida
sempre ficará na mesma quantia. Mesmo depois do pagamento
de muitas “parcelas”, o mutuário estará devendo o valor
que contratou.
Isto porque o banco consigna no benefício
previdenciário do contratante apenas o montante que será
cobrado a título de juros e outras despesas. Assim,
mensalmente, o devedor paga apenas os juros incidentes
sobre a dívida, que mantem seu valor nominal.
Basta olhar a evolução da dívida retratada
nos autos.
A
instituição
financeira
receberá
eternamente essa quantia mensal e a parte autora terá que
pagar essa dívida enquanto viver.
Como já relatado, as taxas do “cartão de
crédito consignado” giram em torno de 50% acima das taxas
do “empréstimo consignado”, de modo que é muito mais
vantajoso para o banco quando o cliente se utiliza do
crédito disponível no cartão do que quando realiza um
empréstimo consignado.
No entanto, como anteriormente explanado, o
cartão de crédito é um meio de pagamento.
Não se adquire um cartão de crédito para,
logo em seguida, fazer um saque de todo o seu limite de
crédito e passar a pagá-lo mediante prestações. O cartão
de crédito é usado para fazer compras mensalmente,
mediante o pagamento da fatura correspondente, ainda que,
eventualmente, se possa fazer o saque de algum valor, para
fazer frente a uma emergência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se o objetivo é ter numerário em espécie, o
produto adequado é o empréstimo bancário. A utilização do
cartão de crédito dessa forma é uma deturpação de sua
finalidade.
Importa
ressaltar,
ainda,
que
não
há
demonstração da existência de qualquer compra realizada
com o aludido cartão.
Isso demonstra claramente que a parte autora
não foi até o estabelecimento bancário para adquirir um
“cartão de crédito consignado”, mas sim para obter
empréstimo consignado, tal como relatado na inicial.
Corrobora essa afirmação o fato da parte
autora sequer ter sacado o montante mutuado por meio de
seu cartão, mas sim a instituição financeira ter feito um
“TED” para sua conta corrente.
Com efeito, o único valor emprestado pelo
autor foi aquele comprovado às fls. 110, ou seja, não
houve uso do cartão de crédito, mas, nitidamente, a
realização de um simples empréstimo bancário, valendo-se
do produto “cartão de crédito consignado”.
Assim, o requerente deixou de se vincular a
um empréstimo consignado, com taxas de juros sabidamente
menores, tendo sido submetido a uma contratação com
onerosidade majorada em cerca de 50%. Ressalte-se que a
desvantagem para o consumidor persiste, ainda que essa
taxa do cartão de crédito consignado seja mais baixa que
aquela normalmente cobrada em um cartão de crédito
convencional.
Além disto, ficou com uma dívida vitalícia.
Não há dúvidas de que a maneira como o banco
requerido agiu é maliciosa, tendo em vista que foi
procurado pelo consumidor, vulnerável e hipossuficiente,
para que lhe fosse concedido um empréstimo e, pensando
este que estaria contratando mero crédito consignado, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levado a adquirir, também, um contrato de cartão de
crédito, com encargos financeiros inúmeras vezes maiores
do que os encargos ordinariamente incidentes no empréstimo
consignado.
Tais circunstâncias revelam uma atitude que
desrespeita diversos direitos básicos do consumidor, como
o direito à informação, o direito de proteção contra
métodos comerciais desleais, e o direito de proteção
contra práticas abusivas, além de evidenciar uma extrema
falta de ética da instituição financeira (CDC, art. 6o).
De
outra
parte,
o
novo
Código
Civil
determina que os contratantes são obrigados a guardar,
tanto na conclusão, como na execução do contrato, os
princípios de probidade e boa-fé (CC/02, art. 422).
A boa-fé disposta nesse artigo deve ser
entendida no aspecto objetivo, conceituada com sendo a
exigência de conduta leal dos contratantes. Sua presença é
observada por meio do cumprimento de deveres anexos ou
laterais de conduta, que devem estar presentes em todos os
negócios
jurídicos,
independentemente
de
previsão
contratual.
Tais deveres são elencados pela doutrina,
como sendo, dentre outros: dever de cuidado em relação a
outra parte; dever de respeito; dever de informar a outra
parte sobre o conteúdo do negócio; dever de agir conforme
a confiança depositada; dever de lealdade e probidade;
dever de colaboração ou cooperação; dever de agir com
honestidade; dever de agir conforme a razoabilidade, a
equidade e a boa razão (TARTUCE, Flávio. Manual de direito
civil: volume único. 3a ed., São Paulo, ed. Método, 2013,
p. 550).
Além
do
desrespeito
aos
direitos
do
consumidor e da falta de ética, a conduta da instituição
financeira também constitui prática abusiva.
O art. 39, inciso IV, do CDC, está assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redigido:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos
ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância
do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde,
conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus
produtos ou serviços.”
O
pacto
retratado
nos
autos
infringe
referido dispositivo legal, pois o réu, prevalecendo-se da
baixa condição social e instrução da parte autora, que já
possui idade avançada, impôs a esta a contratação de um
negócio que lhe era extremamente prejudicial.
Em face destas constatações, a contratação
efetuada é nula de pleno direito, nos termos do art. 51,
inciso IV, do CDC, in verbis:
“Art.51. São nulas de pleno direito, entre
outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento
de produtos e serviços que:
IV - estabeleçam obrigações consideradas
iníquas,
abusivas,
que
coloquem
o
consumidor
em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade.”
Portanto, ainda que formalmente o contrato
seja perfeito, materialmente ele está viciado, em razão da
prática abusiva da instituição financeira em celebrar a
contratação de um produto não visado pela parte autora,
que simplesmente aderiu ao negócio na certeza de firmar,
na hipótese, novo empréstimo consignado.
Feitas essas considerações, de rigor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento da nulidade da contratação do empréstimo
via cartão de crédito, com consequente exclusão da
cobrança da reserva de margem consignável efetuada sobre o
benefício previdenciário da parte autora, mantendo-se a
contratação do empréstimo do valor liberado inicialmente
de R$ 1.287,00, apontados às fls. 110, como empréstimo
consignado, segundo as taxas médias de mercado para tal
modalidade de empréstimo, e empregando-se os descontos já
efetuados sobre o benefício previdenciário do requerente
para abatimento do valor do débito, considerando o valor
liberado ao pretendente e acima mencionado.
No mais, não se vislumbra a possibilidade de
devolução do indébito como guerreado na inicial, uma vez
que a própria parte autora afirmou na exordial que buscou
a contratação de empréstimo, tendo havido a efetiva
disponibilização do montante pretendido. Desta forma, os
importes já descontados pelo banco requerido deverão ser
aplicados na quitação do contrato tencionado pela parte
autora, não havendo que se falar em repetição de valores.
Entende-se
não
caracterizados
os
danos
morais alegados, uma vez que versa a causa sobre desacerto
contratual,
cujos
efeitos
não
acarretaram
lesão
da
personalidade a ensejar a reparação moral, sendo, ademais,
firme a jurisprudência no sentido de que o desacerto
comercial ou inadimplemento contratual não gera, via de
regra, danos morais.
Por fim, ressalta-se que o posicionamento
aqui adotado, encampado há algum tempo por este Relator,
encontra pleno respaldo no julgamento do REsp no
1.722.322/MA, publicado em 18/12/2019, de Relatoria do
Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, proferido nos autos
de Ação Civil Pública promovida pela Defensoria Pública do
Estado
do
Maranhão
(Processo
no
0010064-
91.2015.8.10.0001),
em
que
se
discute
exatamente
a
temática destes autos.
Ante todo o exposto, dou parcial provimento
ao recurso, para o julgamento de parcial procedência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
feito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, a fim de declarar nula a contratação do
“cartão
de
crédito
consignado”
objeto
dos
autos,
cancelando-se a reserva de margem consignável efetuada
sobre o benefício previdenciário da autora, mantendo-se a
contratação do empréstimo do valor liberado ao mutuário,
de R$ 1.287,00, apontado no contrato de fls. 101/104, como
empréstimo consignado, segundo as taxas médias de mercado
para tal modalidade de concessão de crédito, e empregando-
se os descontos já efetuados sobre o benefício
previdenciário da parte autora para abatimento do valor da
dívida.
Diante do julgamento ora proclamado, tendo
em vista a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os
honorários advocatícios de seus patronos, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, e com as custas por si
dispendidas, ressalvada a concessão da Justiça Gratuita
para a parte autora.
ADEMIR BENEDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
12F961B5
6
13
Declarações de
Votos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
12FB6693
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001539-97.2019.8.26.0040 e o código de confirmação da tabela acima.